Tribunal: TJDFT
Processo: 0726823-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Processo : 0726823-03.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo da resp. decisão, proferida em cumprimento de sentença, que consignou a necessidade de aguardar o julgamento de mérito do AGI 0713303-73.2020.8.07.0000, haja vista o “deferimento do efeito suspensivo”. Deferida a tutela provisória, autorizando o regular prosseguimento do feito executivo, na mesma decisão foi assinalada a iminência do julgamento de mérito do AGI 0713303-73.2020.8.07.0000, o que poderia prejudicar o presente recurso. Deveras, em consulta processual, verifica-se que o referido agravo foi julgado e transitou em julgado, tendo sido conhecido e provido[1], a fim de determinar a manutenção da penhora sobre os quatro imóveis indicados e constritos na origem. Assim, diante do novel contexto processual, resta que os agravantes carecem de interesse recursal neste agravo de instrumento, que versa, repise-se, justamente sobre a necessidade de aguardar o julgamento do agravo retro. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso por estar prejudicado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comuniquem-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 19461235 dos autos no 0713303-73.2020.8.07.0000.